Tribunal: TJMT
Processo: 1017032-23.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017032-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICHOLAS JUNIOR RODRIGUES RONDON - CPF: 074.325.671-90 (APELANTE), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA RIBEIRO - CPF: 049.274.121-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GABRIEL QUARESMA PINHEIRO - CPF: 704.130.112-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEMES DE MORAIS - CPF: 026.523.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA LOPES FEITOSA - CPF: 044.786.541-23 (VÍTIMA), VALDISON DA SILVA MATOS - CPF: 696.887.701-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO,

EXTORSÃO MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 157, §2o, INC. II E V, DO CP (PRIMEIRA VÍTIMA), ART. 157, §2o, INC. II, DO CP (SEGUNDA E TERCEIRA VITIMA), EM CONTINUIDADE DELITIVA, ART. 158, §1o E §3o, DO CP (PRIMEIRA VÍTIMA), EM CONCURSO MATERIAL E ART. 244-B, DO ECA, EM CONCURSO FORMAL – INSURGÊNCIA –
1.
DOSIMETRIA NO ROUBO PRATICADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA – TESE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART.59 DO CP CONSUBSTANCIADA NO GÊNERO DA OFENDIDA

– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE JUSTIFICA A NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO CONCURSO DE PESSOAS – MAIOR REPROVABILIDADE DO DELITO JUSTIFICADA – JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA

– FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU APLICADA – SEGUNDA FASE

– PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – MENORIDADE RELATIVA E
CONFISSÃO

– INAPLICABILIDADE

– ÓBICE PELA SÚMULA N.231 DO STJ – MANTIDA –
2.

DOSIMETRIA DA PENA NO ROUBO PRATICADO CONTRA A SEGUNDA E TERCEIRA VÍTIMAS – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – VERBETE SUMULAR N.231 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ [
ARESP 1367431]
– CONTINUIDADE DELITIVA – MANTIDA –
3
.
CRIME DE EXTORSÃO
– ABSOLVIÇÃO PELA ABSORÇÃO DA ‘EXTORTIO’ PELO CRIME DE ROUBO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE SOB GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DOS CRIMES – CONDUTAS AUTÔNOMAS – PRECEDENTE DO STJ [
ARESP N. 1.930.118]

–
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE EXTORSÃO – INAPLICABILIDADE –
DELITO FORMAL
– SÚMULA N.96 DO STJ E PRECEDENTE DO STJ [
HC N. 836.400]

–
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE

SIMULACROS DE ARMA TIPO PISTOLA [TERMO DE EXIBIÇÃO – ID.172306317-FL.01]

APTO A CARACTERIZAR A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DO TIPO PENAL DO ROUBO

– MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APONTA A FRAÇÃO DE METADE E CONTUDO

NÃO APLICA, SENDO FIXADA, EM VERDADE, EM 1/3

–
DOSIMETRIA REALIZADA DE MODO BENEVOLENTE AO RECORRENTE
– INVIABILIDADE DE REAJUSTE PELA ‘REFOMATIO IN PEJUS’

–
4.
ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO PRETEXTADO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2o DO CÓDIGO PENAL –
5.

AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS – NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO APRESENTADO NA INICIAL ACUSATÓRIA –

ART. 387, IV, DO CPP
E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.14 DO TJMT – DECLARAÇÕES DA PRIMEIRA E SEGUNDA VÍTIMA QUE COMPROVARAM, RESPECTIVAMENTE, OS PREJUÍZOS DE R$ 150,00 E R$ 3.200,00 – SENTENÇA QUE REDUZIU OS VALORES PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO A CADA VÍTIMA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
6.
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS EM LIBERDADE

– IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE

PERMANECEU PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO IMPROVIDO.

As reprimendas aplicadas dispensam qualquer reparo, pois fundamentadamente dosadas, ademais porque dosadas de modo mais benéfico ao recorrente.

Comprovado o constrangimento ocasionado à vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obtenção de indevida vantagem econômica, deve ser mantida a condenação do apelante.

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)

O crime de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida.

“Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático.” (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

O uso de
simulacro
de
arma
de
fogo
é caracterizador da circunstância de violência e grave ameaça do tipo penal do roubo.”(N.U 0001638-45.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

Enunciado Orientativo n. 14 do TJMT:“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O artigo 33, §2o do Código Penal:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

De acordo com os Tribunais Superiores não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença prolatada

nos autos da ação penal n.o 1017032-23.2022.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
NICHOLAS JÚNIOR RODRIGUES RONDON
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §2o, II e V, do CP (vítima Leticia), art. 157, §2o, II, do CP (vítimas Valdison e passageiro), em continuidade delitiva, art. 158, §1o e §3o, do PC (vítima Letícia), em concurso material, art. 244-b, do ECA, em concurso formal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Inconformado, pede o reconhecimento de circunstâncias favoráveis do fato 01 e 02, com a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo a continuidade delitiva. E ainda, a absolvição do crime de extorsão para que este seja absorvido pelo crime de roubo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa para o crime de extorsão, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a reformada a sentença que condenou o apelante ao pagamento de danos materiais e a fixação do regime semiaberto com a consequente expedição de alvará de soltura. (Id. 172306404).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento, mantendo-se inalterada a sentença incólume. (Id. 172306417).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da i.

Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 173079348).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2o, INC. II E V, DO CP (VÍTIMA LETICIA), ART. 157, §2o, INC. II, DO CP (VÍTIMAS VALDISON E PASSAGEIRO), EM CONTINUIDADE DELITIVA, ART. 158, §1o E §3o, DO CP (VÍTIMA LETÍCIA), EM CONCURSO MATERIAL, ART. 244-B, DO ECA, EM CONCURSO FORMAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA NO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA LETÍCIA: - Defesa alega valoração negativa da pena base com base no gênero da vítima - Sentença justifica valoração negativa devido ao crime ter sido cometido em concurso de pessoas - Concurso de agentes expressa maior reprovabilidade do delito - Jurisprudência permite valoração de majorantes na primeira fase da dosimetria - Pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes é indeferido - Pleito do recorrente contraria a jurisprudência e falta fundamentação legal. DOSIMETRIA DA PENA NO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA VALDISON E SEU PASSAGEIRO: Pleito da defesa: Redução da pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão - Decisão do Juízo: Reconhecimento da atenuante, mas não redução da pena abaixo do mínimo legal devido à vedação da Súmula 231 do STJ - Inexistência de agravantes - Pedido do Recorrente: Contrário à jurisprudência e sem embasamento legal - Conclusão: Pedido indeferido, em conformidade com a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF. DA EXTORSÃO: Requerimento da defesa: Absolvição do Recorrente da imputação de extorsão, alegando absorção pelo crime de roubo - Declarações da vítima: Restrição de liberdade e transferência de dinheiro sob grave ameaça - Ausência de possibilidade de absorção dos crimes, pois são condutas autônomas, não constituindo meio um para o outro - Precedente do STF e entendimento dos tribunais sobre a caracterização de concurso material entre roubo e extorsão - Desclassificação do crime de extorsão consumado para tentado não possui fundamento - Súmula 96 do STJ: Extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida - Incidência da majorante do emprego de arma de fogo mesmo na ausência de apreensão ou exame pericial, desde que comprovada por outros meios de prova - Simulacro apreendido não afasta a incidência da majorante, pois esta se baseia na arma de fogo utilizada pelo acusado e seus comparsas, que não foi apreendida - Fundamentação insuficiente da defesa, justificando a condenação do Recorrente pelo crime de extorsão majorada consumada. DA REPARAÇÃO DOS DANOS: Defesa do Recorrente requereu a dispensa do pagamento dos danos causados às vítimas, alegando falta de provas - Declarações das vítimas Leticia e Valdison comprovaram os prejuízos - Leticia relatou prejuízo de R$ 150,00. Valdison informou perda de R$ 3.200,00 (danos ao celular e nova chave do carro) - Sentença reduziu os valores para 01 salário mínimo para cada vítima, baseando-se na razoabilidade e proporcionalidade - Pedido de indenização apresentado na inicial e depoimentos das vítimas não contestados pela defesa - Argumentos da defesa sobre falta de provas são infundados - Recomenda-se a manutenção da sentença, com a obrigação do Recorrente de indenizar as vítimas nos valores estabelecidos. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Consta da denúncia (Id. 28163486):

“(...)
1o FATO: DO ROUBO QUALIFICADO PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA

Consta nos autos que no dia 31/10/2022, por volta de 22h03min, na Avenida General Mello, no 2289, bairro Jardim Tropical, nesta Capital, próximo ao Mercado Tropical, o denunciado NICHOLAS JÚNIOR RODRIGUES RONDON, acompanhado de menor BRUNO G. Q. M, vulgo MACAPÁ, e outros dois comparsas identificados apenas como “DENILSON” e “NEGUINHO”, um aderindo à vontade do outro, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restrição à liberdade da ofendida, R$ 150,00 reais em espécie, pertencentes à vítima LETÍCIA LOPES FEITOSA.

2o. FATO: TENTATIVA DE EXTORSÃO

Nas mesmas circunstâncias de data e hora mencionada supra, o denunciado NICHOLAS JÚNIOR RODRIGUES RONDON, acompanhado do menor BRUNO e outros dois comparsas “DENILSON” e “NEGUINHO”, um aderindo à vontade do outro, após pedirem corrida de aplicativo, simulando ser chamada de uma mulher, mantiveram como refém a vítima LETÍCIA LOPES FEITOSA, circulando com ela no veículo Uber pela cidade por mais de 20 minutos, ocasião em que exigiam que a ofendida fizesse transferências de PIX ao denunciado e seus comparsas, cujo delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto vítima não havia cadastrado previamente na rede bancária opção para transferência dos valores no limite exigidos pelos bandidos e, dessa forma, não foi autorizada pelo sistema de segurança bancário.

3o. FATO: DO ROUBO QUALIFICADO

Ainda, no dia 31/10/2022, por volta de 22h20min, na Avenida General Mello, no 2289, bairro Jardim Tropical, nesta Capital, próximo ao Mercado Tropical, o denunciado NICHOLAS JÚNIOR RODRIGUES RONDON, , acompanhado do menor BRUNO e outros dois comparsas “DENILSON” e “NEGUINHO”, um aderindo à vontade do outro, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, 01 (um)veículo Renault Kwid, cor branca, placa RAK-1F52 (não avaliado indiretamente) e 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo S10 Lite Branco, avaliado indiretamente em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pertencente à vítima VALDISON DA SILVA MATOS, bem como, 01 (um) celular pertencente ao passageiro do veículo dirigido por VALDISON.

NARRATIVA:

Logrou-se apurar que no dia dos fatos, os infratores da lei encontraram-se numa praça no bairro Dom Aquino, onde moram, onde combinaram praticar os crimes de extorsão e roubo de bens de motorista de aplicativo, cujos meliantes fizeram a chamada mediante um perfil falso em criado por eles em nome EMILI (e), que foi atendido pela motorista vítima LETÍCIA, por meio do App 99, a qual foi rendida pelo denunciado e comparsas quando chegou ao local.

O denunciado foi quem abordou a ofendida LETÍCIA, entrando pela porta traseira, apontando um simulado de pistola (airsoft), anunciando o assalto. Em seguida, foi aberta a porta do motorista pelo menor BRUNO, que assumiu a direção do automóvel, colocando a vítima no banco de trás, embarcando no veículo também os outros dois comparsas identificados apenas como “DENILSON” e “NEGUINHO”.

A intenção era praticar extorsão. Foram até um terreno baldio e depois, mantendo a vítima como refém, rodaram com o veículo por aproximadamente meia hora, contudo, foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do denunciado e seus comparsas, a prática de extorsão, uma vez que ameada por meio do simulado, tentou a transferência por Pix, pelo App, que foi recusada pela agência bancária.

Não conseguindo consumar a extorsão, o denunciado e seus comparsas subtraíram R$150,00 (cento e cinquenta reais) da vítima LETÍCIA.

Ao depois, observando que furou o pneu do veículo da vítima LETÍCIAL, o denunciado, que era o coordenador das ações, com a intenção de prosseguir na empreitada criminosa, determinou que o menor BRUNO parasse o veículo que vinha na direção contrário, que era um UBER dirigido pela vítima VALDISON e estava com um passageiro.

Assim, BRUNO atravessou o veículo na frente do carro DIRIGIDO por VALDISON, obrigando-o parar, ocasião em que os quatro desceram do carro de posse dos simulacros de arma de fogo, anunciaram o assalto, obrigaram a vítima VALDISON e o passageiro a descerem do veículo que haviam “fechado”, subtraindo de ambos (de VALDISON e do passageiro), um aparelho celular de cada um. Também levaram o veículo de VALDISON com a intenção de vendê-lo.

Mais adiante, abandonaram o veículo de VALDISON, com o fim de prevenir eventual flagrante já que o veículo de VALDISON poderia ter rastreador, o abandonaram no bairro Shangri-lá, com a de voltar mais tarde para levá-lo.

Porém, as vítimas já haviam se dirigido até a um posto da Polícia Militar para comunicar a tentativa de extorsão e roubos e pouco tempo depois a polícia foi avisada por populares do abandono do veículo no bairro Shangri-lá, onde localizaram o automóvel roubado, que foi entregue à vítima.

Na sequência, em rondas pela região da Avenida General Melo, foi realizada a abordagem do denunciado, que estava na companhia de um menor que, ao perceberem a aproximação da Polícia Militar, abandonaram os simulacros retirados da cintura, jogando-os ao chão, os quais foram apreendidos, conforme termo de exibição e apreensão ID 103824926.

Ao serem detidos pela equipe policial, foi encaminhado foto às vítimas via aplicativo de mensagem, que reconheceram os assaltantes, sem sombra de dúvidas.

Importante ressaltar que o celular da vítima VALDISON foi apreendido, com a viseira danificada, na posse do denunciado, assim como outros dois celulares foram apreendidos com o menor BRUNO, um deles também com a viseira quebrada, cujos objetos também foram arrolados no auto de exibição e apreensão.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou sua participação nos roubos e afirmou que estavam em quatro indivíduos e foi convidado para participar do roubo por um tal de TETÊ, morador do bairro Dom Aquino, estando também como partícipe o menor BRUNO, vulgo “MACAPÁ”, não tendo conhecimento do outro que participou. (...)”(Negritou-se)

Pois bem. Verifica-se que a materialidade e autoria do delito encontram-se evidenciadas, através do auto de prisão em flagrante (Id. 172306314), termo de exibição e apreensão (Id. 172306317), relatório policial no 2022.12.13107 (Id. 172306341) e as provas orais produzidas durante a fase inquisitorial e instrução processual onde, ademais, o acusado confessou a autoria dos fatos.

Transcrevo a sentença dosimetria da pena: (Id. 172306397)

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR

NICHOLAS JÚNIOR RODRIGUES RONDON,
como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inc. II e V, do CP (vítima Leticia), art. 157, §2o, inc. II, do CP (vítimas Valdison e passageiro), em continuidade delitiva, art. 158, §1o e §3o, do CP (vítima Letícia), em concurso material, art. 244-B, do ECA, em concurso formal.

“DA DOSIMETRIA

Passo a dosar as penas a ser-lhes aplicada
, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA LETÍCIA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto a
os antecedentes
verifica-se que o não responde a outras ações penais, sendo primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, se valendo da falsa condição de cliente identificada como sendo uma mulher, e se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, a qual, imaginando que estaria atendendo uma cliente mulher, acabou se deparando com quatro pessoas do sexo masculino, o que certamente causou uma maior intimidação e inviabilizou por completo qualquer reação por parte da ofendida. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos as atenuantes previstas no artigo 65, inciso
I (menoridade relativa) e
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, perfazendo a 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento de restrição à liberdade, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em formação de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dia-multa.

DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA VALDISON E SEU PASSAGEIRO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto a
os antecedentes
verifica-se que o não responde a outras ações penais, sendo primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a
atenuante prevista
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ
[7]
, mantendo-se a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento de concurso de agentes, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em formação de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dia-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A pena prevista para o crime de corrupção de menores é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é
primário
.
Não há elementos para aferir a sua conduta social. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias
são normais à espécie.
As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio.

Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (ano) de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a
atenuante prevista
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ
[8]
, mantendo-se a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual encontramos a pena em formação de
01 (um) ano de reclusão.

DO CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA LETÍCIA (FATO 02)

A pena prevista para o crime de extorsão qualificada pela restrição à liberdade é de reclusão de 06 (seis) a 12 (doze) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto a
os antecedentes,
verifica-se que o acusado não responde a outras ações penais, sendo primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a
atenuante prevista
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ
[9]
, mantendo-se a pena no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de concurso de agentes e uso de arma de fogo, de modo que
aumento a pena em 1/2, encontrando a pena em formação de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (quinze) dia-multa
.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A pena prevista para o crime de corrupção de menores é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é
primário
.
Não há elementos para aferir a sua conduta social. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias
são normais à espécie.
As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio.

Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (ano) de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a
atenuante prevista
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ
[10]
, mantendo-se a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual encontramos a pena em formação de
01 (um) ano de reclusão.

DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES

Para a unificação das penas no caso concreto, confome o art. 71, caput, do CP, deve-se levar em conta a ocorrência de 04 (quatro) infrações penais cometidas e proceder ao aumento de 1⁄4 sobre a pena mais grave,
RESULTANDO NA PENA DE 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de relcusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E EXTORSÃO

Como dito acima, em razão do novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, em havendo a figura típica da corrupção de menores praticados com outros crimes contra a pessoa e também patrimonial, aplicar-se-á a regra do concurso formal de delitos, uma vez que a corrupção se deu em razão da prática dos delitos retrocitados (REsp 1648534/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

Diante do exposto acima, a teor do que reza o artigo 70 do Código Penal, tendo o acusado, mediante uma ação, praticado crimes distintos (extorsão e corrupção de menores), aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Dessa forma, tendo em vista que por meio de uma ação foram cometidos 02 (dois) crimes, sendo uma extorsão e uma corrupção de menor, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto)
[11]
, percentual utilizado considerando-se o número de infrações, resultando a
PENA de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO

Havendo concurso material, a teor do art. 69 do Código Penal, as penas punidas com reclusão deverão ser somadas.

Assim, aplicando-se o cconcurso mmaterial, e somando a pena fixada para o crime de roubo (06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.), com a pena aplicada ao crime de extorsão (09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa), alcançamos a PENA DEFINITIVA DE 16 (dezesseis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante da pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.” (Negritou-se)

Sustenta a defesa, que a vetorial das circunstâncias da pena base foi valorada negativamente pela vítima ser mulher restando consubstanciada, portanto, exclusivamente, no gênero da vítima.

Com efeito, consta que no dia do fato, o adolescente [Bruno/corréu] adquiriu um
chip
telefônico e fez um cadastro no aplicativo UBER, em seguida, se passando por ‘Emily’, solicitou uma corrida por aplicativo.

Assim que a primeira vítima Leticia chegou, o recorrente e corréus a abordaram e a colocaram no banco traseiro, em seguida evadiram do local e rodaram cerca de 20 minutos com o veículo subtraído, quando perceberam que o pneu do veículo furou. Diante da situação, por instruções do recorrente, o corréu desceu e bloqueou a passagem de um carro que transitava em sentido contrário, oportunidade em que o recorrente e corréus abordaram a segunda vítima e se apoderado de seu veículo, bem como dos celulares do motorista e de um passageiro do veículo.

No depoimento judicial da vítima Letícia, esta foi firme em dizer que os agentes, mesmo após assumirem a direção de seu veículo e pegarem a sua bolsa e o seu celular, ainda assim a mantiveram no veículo enquanto transitavam pelas ruas da cidade, por cerca de 15 (quinze) minutos.

Assim, para o CRIME DE ROUBO qualificado praticado contra a vítima Letícia
na primeira fase a
circunstância do crime foi valorada negativamente, pelo fato do delito ter sido praticado em
concurso de agentes
consubstanciado no fundamento jurídico de que a vítima que acabou se deparando com quatro pessoas do sexo masculino como fator que causou uma maior intimidação e inviabilizou por completo qualquer reação por parte da ofendida, razão pela qual elevou
a pena-base fixando-a em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ou seja, aplicada a fração de 1/8 [um oitavo] que se apresenta consentanea com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, perfeitamente cabível a valoração negativa da pena na participação de mais de um agente no crime no caso vertente.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes previstas no artigo 65, inciso
I (menoridade relativa) e
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, sendo reduzida a pena em 06 (seis) meses, perfazendo a
04 (quatro) anos de reclusão
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. E, sem
agravantes, foi mantida no mesmo patamar.

Não há o que se falar em afastamento da súmula no.231 do STJ como pede o recorrente, razão pela qual, transcrevo o aresto do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”.
[...]
(ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Na terceira fase, não foi constatada causa de diminuição, contudo, restou presente a causa de aumento de restrição à liberdade da vítima, de modo que a pena foi aumentada de 1/3 sendo fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dia-multa.

Neste ponto, transcrevo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci,
in
Manual do Direito Penal, Ed. GenJuridico, pág.1019:

“
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade
(§2.o, V): teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder. Entretanto, não houve interpretação pacífica desse novo dispositivo, tendo em vista que três situações podem surgir: a) o agente segura a vítima por brevíssimo tempo, o suficiente para tomar-lhe o bem almejado (ex.: disposto a tomar o veículo da vítima, o agente ingressa no automóvel unicamente para, alguns quarteirões depois, colocá-la para fora); b) o agente segura a vítima por tempo superior ao necessário ou valendo-se deforma anormal para garantir a subtração planejada; c) o agente, além de pretender subtrair o veículo, tem a nítida finalidade de privar a liberdade do ofendido, para sustentar qualquer outro objetivo, embora na grande parte das vezes seja para subtrair-lhe outros bens.[...]na segunda, está a circunstância de aumento presente;[...]”

Os fatos são gravíssimos. Houve o concurso de pessoas e, principalmente, a
restrição da liberdade da vítima.

Continua a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Assim, para maior justiça, cabe ao magistrado, havendo uma só causa de aumento, ponderar se ela deve atender ao máximo (metade), ao mínimo (um terço) ou a qualquer montante intermediário de aumento. Nada impede que, havendo uma só circunstância do § 2.o, o magistrado eleve a pena da metade. Por outro lado, quando uma segunda, terceira ou quarta circunstância também estiver presente, o juiz deve deslocá-la para o contexto das circunstâncias judiciais (art. 59), proporcionando um aumento da pena-base.”

Dispõe o Col. STJ:

"
1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente."[
HC 461.471/SC
]

Assim dispõe o TJMG:

“[...]Considerando que as vítimas tiveram a liberdade cerceada pelos agentes por aproximadamente 20 (vinte) minutos, ocasião em que permaneceram sob a mira de arma de fogo, configurada está a causa de aumento disposto no inciso V, do §2°, do art.157, do CP.
[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0027.11.003821-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2017, publicação da súmula em 04/12/2017)

“Razoabilidade e proporcionalidade constituem-se nos principais parâmetros à verificação da configuração da causa de aumento concernente à restrição à liberdade da vítima, caracterizando o espaço temporal de 20 a 30 minutos como interregno que extrapola, em muito, àquele próprio e necessário à execução do crime.(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.011113-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

Realmente, as condutas do recorrente, consistentes em subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e restrição de sua liberdade e, ainda, em exigir a entrega de senhas dos aplicativos de bancário, mantendo-a subjugada, embora realizadas no mesmo contexto, caracterizam, de forma autônoma, os delitos
de roubo
e
de

extorsão
.

Transcrevo o entendimento:

“...Na linha de precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, em situações como a dos autos, nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos criminosos o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta, restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material. (HC n. 894.991, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 07/03/2024.)

Assim, diante dos aspectos acima declinados não há qualquer alteração a ser realizada.

Para o CRIME DE ROUBO praticado contra a vítima Valdison e o seu passageiro
a
pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante prevista
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), contudo, não aplicada diante da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não foram reconhecidas agravantes.

Portanto, escorreita a aplicação do verbete sumular também para este crime, razão pela qual, aplica-se o entendimento a seguir disposto pelo col. STJ :

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, foi valorada a causa de aumento de
concurso de agentes
na
fração minima
, de 1/3, encontrando a pena em formação de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dia-multa.

A vítima Valdison foi clara ao apontar o recorrente como um dos autores do roubo praticado contra si e contra o seu passageiro, dos quais foram subtraídos os aparelhos celulares.Ademais, o recorrente admitiu a prática do crime.

A sentença para os crimes em questão,
foi aplicado a continuidade delitiva,
na medida em que, mediante uma só ação, o desapossamento atingiu patrimônios distintos de 03 (três) pessoas, fulcrado no seguinte entendimento que transcrevo: (Id.172306397)

“...DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO (FATO 01 E FATO 03) Segundo o art. 71 do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente, "mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes". Em tais condições, os delitos subsequentes passam a ser considerados como continuação do primeiro,
com aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Na esteira do entendimento esposado pelo STJ[3], expressado pela teoria mista ou objetivo-subjetiva, para a configuração do crime continuado, é necessária a presença dos requisitos objetivos e subjetivos emanados do art. 71 do Código Penal. Relativamente aos pressupostos objetivos, verifica-se que os crimes apurados neste processo são da mesma espécie (dois roubos), praticados em condições de tempo, espaço e maneira de execuções similares. No caso em concreto, restou demonstrado nos autos que no dia 31.10.2022, por volta das 22h03, o acusado NICHOLAS, na companhia do adolescente Bruno e outros dois indivíduos não identificados, mediante emprego de grave ameaça realizado mediante o uso de simulacros de armas de fogo, abordaram a vítima Letícia, subtraindo seus pertences, dentre estes o seu veículo. No mesmo dia, logo em seguida (22h20), ao perceber que o carro de Letícia estava com um pneu furado, o acusado e seus comparsas o abandonaram, e, utilizando-se do mesmo modus operandi, qual seja, mediante o concurso de agentes, revelado pela participação do adolescente Bruno e outros dois indivíduos não identificados, exercendo grave ameaça com o emprego de simulacros de armas de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celular da vítima Valdison e de seu passageiro. Conforme se vê, os crimes apurados no presente feito foram praticados no dia 31.12.2022, em curto espaço de tempo, e com o mesmo modus operandi. Assim, observando as condutas criminosas levadas a termo, conclui-se que os referidos crimes foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as múltiplas condutas ilícitas estiveram inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação prolongada no tempo.

Assim, a prática do crime de roubo como no presente caso deve ser mantida a regra do art.71 nos termos em que aplicados

entre os crimes de roubo (FATO I E FATO III).

Avançando no tema, para o CRIME DE EXTORSÃO praticado contra a vítima Letícia, sem qualquer vetorial negativada na sentença, a pena base foi estabelecida
em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, muito embora o recorrente tenha sido denunciado pelo crime de
tentativa de extorsão
, na sentença o Juiz diante do teor da Súmula no. 96 do STJ:
“
o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
,
procedeu a capitulação acerca do crime consumado

Na segunda fase da dosimetria da pena, houve o reconhecimento da
atenuante prevista
no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), porém não valorada diante da vedação da Súmula 231 do STJ, sendo mantida em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, sem qualquer causa de diminuição, foi valorado o
concurso de agentes
e
uso de arma de fogo
, de modo que a sentença considerou aplicado o aumento da pena em 1/2 [metade], sendo fixada equivocadamente em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (quinze) dia-multa.

Com efeito, acerca do decote da majorante do emprego de arma de fogo, alega a defesa que deve ser afastada tendo em vista
a apreensão de simulacro
, contudo, tem-se da jurisprudência que o simulacro de arma de fogo é apto a configurar a GRAVE AMEAÇA no delito de roubo nos termos do entendimento de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS QUE CONFIRMAM O USO DE SIMULACRO PELOS RÉUS, APTO A CARACTERIZAR A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DO TIPO PENAL DO ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.1.
O uso de simulacro de arma de fogo é caracterizador da circunstância de violência e grave ameaça do tipo penal do roubo.”
(N.U 0001638-45.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

Aqui encontro uma impropriedade, pois, a fração contida na sentença de metade, se verdadeiramente assim o fosse aplicada, corresponderia a 09 anos e 15 dias-multas; CONTUDO, a sentença consta
08 (oito) anos de reclusão
e ao pagamento de 13 (quinze) dia-multa, o que corresponde a fração de 1/3 [um terço] afigurando-se, portanto, mais benéfico ao beneficiário, razão pela qual, não hpa retificação a ser realizada em vista do
reformatio in pejus,
preservando-a, portaonto, conforme estabelecido em 08 (oito) anos de reclusão.

Registo, que a dosimetria foi realizada em de modo benevolente ao recorrente.

A defesa pede ainda, no fato II, a absolvição do crime de extorsão, porquanto, sob sua ótica, resta
absorvido
pelo delito de roubo.

Contudo, a tese não encontra amparo,
máxime
porque restou demonstrada a independência dos delitos de modo que a alegação de absorção dos delitos não comporta amparo.

Mirabete resume bem a marca distintiva entre os dois tipos penais:

“Distingue-se o roubo da extorsão. Se a vítima, sob ameaça ou violência, é coagida a entregar ao agente dinheiro ou valores que traz consigo, possibilitando-lhe um mínimo de escolha, há extorsão e não roubo. (p. 1185) [...] Aponta-se como diferença principal entre eles o fato de existir, no roubo, a subtração, ou seja, uma atividade do agente e, na extorsão, uma conduta da vítima. Importante, porém, é salientar que na extorsão há sempre para a vítima alguma possibilidade de opção, o que não ocorre quando, no roubo, o ofendido é obrigado a entregar a coisa de imediato; assim, no roubo, o mal é a violência física iminente e o proveito contemporâneo, enquanto na extorsão é de ordem moral, futuro e incerto, como futura é a vantagem que visa o agente. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2007, p. 1258)

Ve-se, assim, que são três as principais marcas distintivas do roubo e da extorsão, a saber, a) o comportamento da vítima, que pode ser prescindível (roubo) ou não (extorsão) para a entrega da coisa; b) a contemporaneidade da violência, que pode ser atual/iminente (roubo) ou futura (extorsão); e c) a disponibilidade sobre o fazer, tendo a vítima possibilidade de opção (extorsão) ou a obrigação de entregar a coisa de imediato (roubo).

À luz desses conceitos, tenho que as condutas se amoldam perfeitamente aos dois tipos penais, uma vez que os agentes impingiram grave ameaça contra a vítima consistente de uso de simulacros de arma de fogo tipo pistola [termo de exibição – Id.172306317-fl.01], para subtrair-lhe o veículo e pertences (roubo) e, em seguida, permaneceram rodando com a ofendida onde exigiram a entrega das senhas bancárias/aplicativo (extorsão). É certo que a vítima, coagida e ameaçada diante da referida arma, não tinha opção entre entregar ou não o dinheiro e o celular, mas a informação sobre as senhas bancárias não poderia ser imediatamente tomada pelos agentes, mediante ato de subtração, sendo imprescindível a participação da vítima, no sentido de entregá-la, para o bom êxito da empreitada.

Portanto, mesmo considerando que o apelante não conseguiu êxito em obter o dinheiro da vítima pelo aplicativo bancário o crime de extorsão se consumou no momento em que houve o constrangimento da vítima, tratando-se de
crime formal
.

Do colendo STJ, lembro o seguinte:

“É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida".3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Transcrevo, o seguinte aresto:

“O crime de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96, do Superior Tribunal de Justiça.(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.183104-1/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

Assim, resta evidenciada a consumação do delito de extorsão não havendo o que se falar em absorção tampouco, nesse sentido, há campo de aplicabilidade para a tentativa conforme pede o recorrente.

Considerando as declarações da vítima e as demais provas coligidas nos autos, resta claro que ela sofreu dois crimes em contextos fáticos distintos determinadas por imputações autônomas, ou seja, de extorsão em concurso material com o delito de roubo, não devendo ser o apelado absolvido pelo princípio da consunção, conforme requerido por sua defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PELO ROUBO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRECEDENTE STJ – DECOTE DAS MAJORANTES DO CRIME DE EXTORSÃO – ALEGADO BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES PARA AMBOS OS DELITOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – NÚMERO DE VÍTIMAS – AUMENTO DA PENA SOMENTE EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRECEDENTE STJ – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático.”
(AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Mantido o concurso material de crimes, nada obsta a aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes para ambos os delitos. “(...) Quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, a orientação é a de que se deve aplicar somente um aumento de penal, qual seja, o relativo à continuidade delitiva” (AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (N.U 1011644-76.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)”

Avançando no tema, para o CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
a pena base foi estabelecida em 01 (ano) de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, sem agravantes, foi reconhecida a
atenuante d
o art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), porém diante da Súmula 231 do STJ, a pena foi conservada no mesmo patamar.
Na terceira fase, inexistente causas de aumento ou diminuição, a pena foi de
01 (um) ano de reclusão.

Da manutençãodo concurso formal entre os crimes de corrupção de menores e extorsão.

Diante do exposto acima, a teor do artigo 70 do Código Penal, tendo o acusado, mediante uma ação, praticado crimes distintos (extorsão e corrupção de menores), aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, aumentada, em qualquer caso,
de um sexto até metade
.

Dessa forma, consta da sentença que por meio de uma ação foram cometidos 02 (dois) crimes, sendo uma extorsão e uma corrupção de menor, assim aplicada a fração minima de 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de infrações,
resultando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Foi aplicada a
continuidade delitiva entre os crimes de roubo e corrupção de menores
, confome o art. 71, ‘caput’, do CP, sendo levado em conta a ocorrência de 04 (quatro) infrações penais cometidas aumentando de 1⁄4
sobre a pena mais grave
, resultando na pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de relcusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Consoante se infere, foi aplicado o
concurso material, a teor do art. 69 do Código Penal, cujas penas punidas com reclusão deverão ser somadas.

De modo que,
ex vi
do concurso material, foram somadas as penas para o crime de roubo em 06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, com a pena aplicada ao crime de extorsão em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, restando a pena fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa. À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, (DOIS CRIMES) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71) E EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69) COM O ART. 158, § 1o E 3o, (DOIS FATOS), TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – VÍTIMAS PERMANECERAM EM PODER DA ACUSADA E SEU COMPARSA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS CRIMES – CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP) – PRETENSÃO - CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PRATICOU MAIS DE UMA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES – DELIBERAÇÃO DIVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O afastamento da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas resta inviabilizado, pois, tiveram, comprovadamente, suas liberdades restringidas pela acusada e seu comparsa, sendo mantidas, no interior do veículo, sob a mira de arma de fogo, enquanto passeavam pela cidade, estando sob ameaças e vigilância por parte destes, durante período superior ao necessário para a pratica dos crimes.
Se a pessoa praticou mais de uma ação com deliberações diversas e essas ações resultaram em mais de um crime, estamos diante do concurso material (art. 69, CP).
Se, de outro modo, ela praticou uma só ação, com único desígnio, e essa ação resultou em mais de um crime, o concurso será formal (art. 70, CP). A pretensão de exclusão do concurso material de crimes e reconhecimento do concurso formal de crimes demonstra-se descabida, posto que, restou demasiadamente comprovado que a acusada, mediante duas condutas (desígnios autônomos), praticou dois crimes da mesma espécie. (N.U 1014022-05.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Assim, vai mantido o concurso material de crimes.

Ainda, o recorrente pede que a fixação do regime de cumprimento de pena seja o
semiaberto
.

É sabido, que para os delitos em que a pena privativa de liberdade é a reclusão, admite os regimes fechado, semiaberto e aberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2o do Código Penal:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, a pena estipulada ao apelante, corresponde ao cumprimento inicial em regime fechado. Diante disso, é inviável a alteração do regime de cumprimento de pena, conforme bem fundamentado em sentença de primeiro grau.

Acerca do afastamento da indenização fixada, sob a alegação de negativa de autoria e ausência de elementos probatórios (FATO I e FATO II).

À luz do noticiado, extrai-se dos autos que as vítimas relataram os prejuízos sofridos, quais sejam R$150,00 reais da vítima Letícia, decorrente da subtração do dinheiro em sua bolsa e R$2.800,00 da vítima Valdison, referentes ao aparelho celular danificado e a compra de uma nova chave para seu carro.

Nesse sentido,
a magistrada reduziu os valores para um salário mínimo para cada uma das vítimas.

Cediço, que o Código de Processo Penal, através de seu art. 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Consigno:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Diante disso, verifica-se que o
Parquet
ao oferecer a denúncia, pediu expressamente que o apelante fosse condenado a título de reparação de danos decorrente do delito, nos seguintes termos:

“(...)
Pede, também, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja o denunciado condenado a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a título de dano material e moral
, bem como requer seja a denúncia recebida, determinando a citação e intimação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação, devendo serem inquiridas as testemunhas abaixo arroladas e pelo interrogatório do denunciado durante a instrução processual. (...)”

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pelas vítimas, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, verifica-se, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal.

Não obstante, o arbitramento de indenização por danos morais e materiais sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos,
mantenho o valor indenizatório
.

Por fim, quanto ao direito aguardar o julgamento de recursos em liberdade, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id.172306397)

“(...)Logo, a nosso ver, no caso em espécie,
não se trata de mera presunção, mas de risco concreto
, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos.

Sob outro aspecto, devemos ter em mente que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual, e até a presente data não ocorreu qualquer alteração fática que justificasse a sua soltura, circunstância que reforça a necessidade de sua prisão, pois agora também condenada pelo crime a ela imputado neste processo. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas - pois, a ré, juntamente com outros 3 indivíduos, tentou subtrair o automóvel das vítimas. Segundo consta, os réus ocupavam um carro e colidiram propositalmente com o veículo das vítimas, forçando-as a parar em plena rodovia, momento em que desembarcaram e anunciaram o roubo, ameaçando as vítimas com uma arma de fogo. Consignou-se, ainda, que um dos réus chegou a disparar sua arma contra uma das vítimas ao tomar conhecimento de que se tratava de policial militar. 4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.
5.
Nos termos da orientação desta Corte "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma."
(AgRg no HC n. 692.519/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).
6. As condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 774.476/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022) (G/N)

Por consequência,
NEGO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade.(...)” (Negritado no original)

Com efeito, o pedido de recorrer em liberdade, não merece amparo, pois, dispõe o Col. STJ:

"A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020.

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“De acordo com os Tribunais Superiores não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.
(N.U 1003444-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por NICHOLAS JÚNIOR RODRIGUES RONDON, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024